Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-71.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-71.2021.8.14.0036

APELANTE: ISAILSON GOMES DIAS

ADVOGADO DATIVO: KARINE FIGUEIREDO FIUZA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. II E VII, DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM NA

VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo, inclusive a confissão do recorrente, não deixa dúvidas que este praticou o crime na companhia de um comparsa não identificado, devendo ser mantida, por isso, a majorante do concurso de pessoas.

2.

Houve bis in idem na valoração da culpabilidade porque

o uso de violência já punido pelo próprio tipo penal, o que constitui bis in idem e na apreciação das circunstâncias do crime, porque a ameaça com uso de arma branca já é previsto como majorante, motivo pelo qual a dosimetria da pena deve ser refeita.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que o único vetor que milita em desfavor do acusado são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao recorrente exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Militando em favor do recorrente as minorantes da menoridade e da confissão espontânea (arts. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) meses para cada atenuante e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “j”, elevam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T O R

ISAILSON GOMES DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente aduz que não ficou provado que roubou o telefone celular da vítima com o auxílio de um comparsa.

Aduz ainda que a pena deve ser imposta em patamar próximo ao mínimo legal, pois houve desproporcionalidade na sua fixação.

Pede o provimento do apelo para que haja a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reduzir as penas aplicadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/06/2021, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, subtraíram, mediante ameaça exercida com um terçado, o telefone celular da vítima Alexandra Serrão Lopes. Efetuada a subtração, o recorrente ainda desferiu um chute na ofendida.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O recorrente aduz que não ficou provado que roubou o telefone celular da vítima com o auxílio de um comparsa.

Ocorre que, tanto a vítima quanto o recorrente, quando ouvidos em juízo, disseram que havia um comparsa lhe ajudando a cometer o crime, logo, a qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida.

No entanto, há que se fazer algumas considerações sobre a fixação da pena base.

Pois bem. A culpabilidade foi valorada em desfavor do apelante porque este desferiu um chute nas costas da ofendida. Porém, o uso de violência já punido pelo próprio tipo penal, o que constitui bis in idem.

De igual forma, houve bis in idem na apreciação das circunstâncias do crime, porque a ameaça com uso de arma branca já é previsto como majorante.

Por outro lado, as consequências do delito, que foram consideradas negativas, devem permanecer com essa apreciação.

Diante disso, considerando que o único vetor que milita em desfavor do acusado são as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao recorrente exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Considerando que militam em favor do recorrente as minorantes da menoridade e da confissão espontânea (arts. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) meses para cada atenuante e 01 (um) dia ambas, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea “j”, elevam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presentes as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024